Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735803-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., G. H. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA APELADO: G. H. V. P., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA D E C I S Ã O Em análise, foi noticiado descumprimento da tutela de urgência, devidamente comprovado por meio do documento de Notificação da Suspensão dos Serviços Médicos (ID 64379989), tendo a parte ré se mantido inerte em relação ao despacho de ID 63342289. Diante do contexto acima relatado, fica a parte ré, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, intimada para, no prazo de 48 horas, comprove nos autos o pagamento/custeio do tratamento do autor na Instituto Ninar. Não cumprida a determinação supracitada, fica desde já autorizada a utilização do Sistema SISBAJUD para realização do bloqueio de valores, nas contas bancárias da AMIL, no valor de R$44.635,75 (quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), valor este a ser utilizado para pagamento do débito existente na clínica Instituto Ninar, sem prejuízo da adoção de outras medidas como fixação de multa diária e crime de descumprimento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 17:18:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora